Tribunal: TJDFT
Processo: 0704981-34.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Não há que se cogitar a absolvição do acusado por insuficiência de provas quanto aos crimes de apropriação indébita e estelionato, pois, como se vê, o acervo probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria da prática dos crimes, notadamente porque o réu se apropriou de quantias pertencentes à empresa, por entender que lhe eram devidas verbas rescisórias trabalhistas. 1.1. Não obstante, o acusado emitiu boletos bancários, com a assinatura de próprio punho e simulou a venda de produtos da empresa Laticínio Casarão, ficando com as quantias pagas pelos clientes, e obtendo vantagem ilícita para si, conforme exigido para a caracterização do crime de estelionato.
2. Inviável a fixação da pena no mínimo legal, quando mostra-se correta a avaliação negativa dos antecedentes e a pena privativa de liberdade foi estabelecida em patamar razoável e proporcional.
3. Negado provimento ao recurso.